Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA. PROVA PERICIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações condenatórias de reparação de vícios de construção, o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não o decadencial.
2. Comprovada a existência de vícios de construção por meio de laudo pericial, a construtora responde pela reparação dos danos, ainda que haja alegação de falta de manutenção preventiva por parte do condomínio.
3. O ônus da prova de que a ausência de manutenção preventiva pelo autor teria concorrido para a ocorrência dos prejuízos, é da construtora, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.
4. O STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; do mesmo modo, procedeu o STF. Desse modo, o valor fixado na sentença mostra-se adequado para remunerar o profissional que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, devendo, portanto, ser mantido
5. Recursos conhecidos e não providos.